Tribunal: TJBA
Processo: 0521222-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521222-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: VIVIANE SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS DE SOUSA RODEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PRESCRITA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL CONFORME BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde em regime de autogestão contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré a custear integralmente os procedimentos cirúrgicos de metastasectomia por vídeo e toracostomia com drenagem pleural, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura de tratamento médico prescrito para paciente diagnosticada com carcinoma de mama e adenocarcinoma pulmonar com metástase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura de procedimentos médicos cirúrgicos indicados para tratamento oncológico sob o fundamento de cláusula contratual excludente em plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, os contratos devem observar os princípios da função social, boa-fé objetiva e interpretação mais favorável ao aderente, conforme artigos 421, 422 e 423 do Código Civil.

4. A exclusão contratual de cobertura de procedimentos prescritos para tratamento de neoplasia deve ser interpretada restritivamente, sendo abusiva quando frustra a finalidade essencial do contrato, que é a proteção à saúde do beneficiário.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora o plano possa restringir doenças cobertas, não pode limitar os meios terapêuticos indicados pelo médico, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para enfermidade abrangida.

6. A negativa de cobertura de cirurgia indicada para tratar moléstia grave e coberta pelo contrato compromete o equilíbrio contratual e coloca em risco a saúde e a dignidade da beneficiária, sendo vedada mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98.

7. A conduta da operadora, ao recusar indevidamente cobertura de tratamento essencial, agravou a angústia e o sofrimento da paciente oncológica, configurando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. O valor fixado em R$ 10.000,00 se revela proporcional e adequado à extensão do dano, considerando a finalidade compensatória e punitiva da indenização, conforme doutrina e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/08/2017; STJ, AgInt no REsp 2.072.680/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2.025.038/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 08/09/2023; TJDFT, Ap. Cív. 0700091-50.2023.8.07.0009, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Abreu, j. 18/04/2024; TJPE, Ap. Cív. 0005445-25.2024.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 10/09/2024; TJBA, Ap. Cív. 05603617820188050001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Dje 12/07/2022; TJBA, Apl. 03140382920138050080, Relª. Desª. Telma Laura Silva Britto, Dje 30/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521222-56.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada VIVIANE SANTOS AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25